Tribunal: CARF
Processo: 16143.000089/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16143.000089/2010-08
ACÓRDÃO
1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Conforme artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto 70.235/1972,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Não é cabível inovação
recursal à segunda instância administrativa, tornando-se matéria
incontroversa, por não ter sido impugnada na instância anterior.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra
a qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e
constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente o
recurso, não conhecendo as alegações de que haveria necessidade de formalização da cobrança
por auto de infração e de que não pode ensejar cobrança de multa e juros em razão da suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários, por estarem preclusas de forma consumativa; rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se da DCOMP no 16073.01056.280606.1.7.02-2056 (e-fl. 3 a 6) cujo direito
creditório vindicado se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2005 no valor de R$
22.016.392,08.
2.
Despacho Decisório de e-fl. 12 reconheceu integralmente o Saldo Negativo
vindicado. Contudo, pelo crédito não ser suficiente, foi homologada parcialmente a compensação
vinculada de DCOMP no 35680.43628.060109.1.3.02-3848, como se vê:

3.
O contribuinte, então, se insurgiu contra a homologação parcial da compensação
em comento (e-fls. 15 a 25), assim sumarizada pela instância de piso:
Cientificada do despacho e inconformada com o deslinde da questão, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade que aqui se analisa,
alegando preliminarmente nulidade do Despacho Decisório, fundada no
argumento de que este “carece de elementos básicos para a sua validade, quais
sejam: da descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão
pela insuficiência de crédito e homologação parcial da compensação”.
No mérito, ressalta a desobrigação de produzir prova negativa, mas tão somente
“demonstrar a V. Sas. a origem desse crédito e como ele foi utilizado,
oportunidade na qual será evidenciada a sua regularidade e eficiência”, o que fez
nos documentos de fls. 51/91.
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR)
exarou o Acórdão 08-37.154 - 3a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 106 a 110), de 23/11/2016, julgando a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
3
5.
O contribuinte foi cientificado do julgado supra em 27/10/2017 (e-fl. 115).
Irresignado, em 28/11/2017 (e-fl. 116) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 118 a 127) onde
argui:
a) Que há a necessidade de formalização da cobrança por auto de infração, o que
não foi feito no caso em tela. Que o despacho decisório não é a via competente
para exigência de tributo.
b) Repisando argumento da Manifestação de Inconformidade, defende a nulidade
do Despacho Decisório por falta de elemento básico para a sua validade, como
descrição clara e precisa do motivo pelo qual as compensações não foram
homologadas.
c) Que o direito creditório foi plenamente reconhecido, mas não houve clareza do
porquê a compensação objeto da DCOMP 35680.43628.060109.1.3.02-3848 foi
homologada parcialmente.
d) Que caso não haja crédito suficiente, a falta da homologação das compensações
não pode ensejar cobrança de multa e juros em razão da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
6.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
7.
A ciência do Acórdão 08-37.154 - 3a Turma da DRJ/FOR se deu em 27/10/2017 (e-fl.
115), sendo o recurso voluntário apresentado em 28/11/2017 (e-fl. 116). Logo, o recurso é
tempestivo
8.
Quanto ao conhecimento, partes do recurso não merece ser conhecido, eis que
desatende requisito de admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
9.
O apelante alega haver necessidade de formalização da cobrança por auto de
infração (que não teria sido feito) e que não pode ensejar cobrança de multa e juros em razão da
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Ambas as alegações são inovações recursais.
Desta sorte, esta matéria é incontroversa, por não ter sido impugnada originalmente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
4
10.
Assim está previsto nos artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifo próprio)
11.
Desta sorte, não cabe ser conhecido o Recurso Voluntário, pelas alegações estarem
preclusas de forma consumativa, no que versa sobre:
a) Necessidade de formalização da cobrança por auto de infração (que não teria
sido feito).
b) Indevida cobrança de multa e juros em razão da suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários.
12.
Os demais questionamentos atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles se conhece.

Preliminar
13.
Em sede de preliminar, o recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório por
falta de elemento básico para a sua validade, como descrição clara e precisa do motivo pelo qual
as compensações não foram homologadas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
5
14.
O voto da instância a quo se mostrou muito didático e robusto sobre esta
preliminar. Logo, se adota o voto de piso para que não haja repetição de razões de decidir e por
economia processual, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
Extrai-se do despacho decisório eletrônico de fl.12 o seguinte:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
35680.43628.060109.1.3.02-3848.
Valor
devedor
consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 30/10/2009.
Principal: R$ 5.225,55.
Multa: R$ 1.045,11.
Juros: R$ 385,12.
Pela simples leitura do trecho acima, fica evidente que sua clareza é óbvia. Dada a
literalidade do texto, não cabe tergiversar sobre interpretações diversas: o crédito
pleiteado foi reconhecido, entretanto não foi suficiente para liquidar o débito
apresentado. Ora, se o crédito foi integral mas insuficiente, a compensação
parcial só pode decorrer do excesso nos débitos informados, não da
inadmissibilidade do crédito como alega a manifestante.
Para compreensão do encontro de contas efetuado pela Receita Federal,
imprescindível obedecer as instruções acostadas no despacho decisório,
transcritas abaixo:
Para informações complementares da análise de crédito, identificação dos
PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar
www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços,
assunto “Restituição... Compensação”, item PER/DCOMP, Despacho
Decisório.
Enquadramento Legal: art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
O entendimento completo do teor do ato decisório, conforme expressamente
indicado neste, é alcançado mediante a consulta dos demonstrativos de análise
de crédito e das respectivas notas explicativas (observações) elaborados no
âmbito do Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) e disponíveis
no sistema de processamento de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
referente a PER/DCOMP.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
6
Conclui-se sobre a suposta nulidade do Despacho Decisório Eletrônico, que este
explicita a fundamentação, a decisão e o correspondente enquadramento legal,
indicando ainda que, no endereço eletrônico supracitado, podem ser obtidas as
informações complementares da análise do crédito, identificação dos
PER/DCOMPs objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), bem assim pode ser consultado o Relatório de Ação
Fiscal mencionado no relatório que antecede este voto.
Não há nenhuma excepcionalidade neste fato, pois todos os despachos do tipo
“eletrônico” trazem em si o resultado final da análise do crédito, mas, por questão
meramente de maximizar a operacionalização desses procedimentos, como
também de facilitar o acesso do contribuinte a seus próprios dados, é que se
optou por deixar a parte mais específica da análise para consulta em meio
eletrônico. É procedimento comum e corriqueiro no âmbito dos procedimentos
informatizados de hoje, como é o caso.
Nas referidas “informações complementares” consta o Detalhamento da
Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf (fls. 105/107), no qual é
possível conferir os cálculos da compensação efetivada. Por se tratarem de
cálculos, cabe novamente destacar que inexistem interpretações controvertidas,
devido à natureza objetiva do procedimento. Acrescenta-se, ainda, que os
cálculos apresentados seguem a sistemática costumeiramente utilizada pela
Receita Federal do Brasil.
Portanto, no que se refere à disciplina normativa das nulidades, em sede do
contencioso administrativo-tributário federal, o Decreto n° 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) no âmbito federal,
estabelece em seus artigos 59 e 60 que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Como visto, não se caracterizou a preterição do direito de defesa, pois está
plenamente fundamentada a decisão que homologou parcialmente a
compensação pleiteada, e não se verificou a hipótese de incompetência. Logo,
afasta-se a arguição de nulidade.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
7
15.
Esse debate sobre nulidade de Despachos Decisórios eletrônicos foi amplamente
realizado neste Conselho, havendo entendimento consolidado da sua validade. Seguem algumas
decisões desta Turma neste sentido:
Acórdão no 1301-007.440 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de 15 de agosto de 2024
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CARACTERIZADO.
Não prospera a alegação de ausência de motivação do Despacho Decisório
eletrônico, quando se verifica que a motivação da negativa parcial do pleito
compensatório, embora suscita, baseou-se na constatação de que parcelas de
estimativas, pagas mediante compensações, encontravam-se em discussão em
outro processo administrativo.

ACÓRDÃO no 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de 15 agosto de 2024
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CARACTERIZADO.
Não prospera a alegação de ausência de motivação do Despacho Decisório
eletrônico, quando se verifica que a motivação da negativa parcial do pleito
compensatório, embora suscita, baseou-se na constatação de que parcelas de
estimativas, pagas mediante compensações, encontravam-se em discussão em
outro processo administrativo.
16.
Por todo exposto, não se acolhe a pretensão de nulidade do Despacho Eletrônico
requerida pelo recorrente.

Mérito
17.
No mérito, a única argumentação do recorrente é que seu direito creditório foi
plenamente reconhecido, mas não houve clareza do porquê a compensação objeto da DCOMP
35680.43628.060109.1.3.02-3848 ter sido homologada parcialmente.
18.
Realmente ocorreu o reconhecimento pleno do direito creditório vindicado. Mas,
por outro lado, o que houve é que o contribuinte pleiteou compensar débitos em valores a maior
que o crédito vindicado. Com esta realidade, não há alternativa que não seja a homologação
parcial da compensação até limite do crédito reconhecido.
19.
Nos anexos do Despacho Decisório (e-fls. 103 a 105) consta a demonstração das
compensações, onde se evidencia o valor de crédito insuficiente:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.028 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000089/2010-08
8

20.
Em suma, se reconheceu integralmente o crédito informado na DCOMP
16073.01056.280606.1.7.02-2056, entretanto não foi suficiente para liquidar o débito
apresentado na DCOMP 35680.43628.060109.1.3.02-3848. Não há opção diversa senão a
homologação parcial da compensação.
21.
Portanto, não há razões para reforma do julgado de piso.

Dispositivo
22.
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações
de que haveria necessidade de formalização da cobrança por auto de infração e de que não pode
ensejar cobrança de multa e juros em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários,
por estarem preclusas de forma consumativa; rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 164
DF CARF MF
Original